Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA/RS. FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE. ASSUNÇÃO DE VÍNCULO OBRIGACIONAL. ATO PRIVATIVO DO PREFEITO. PRETERIÇÃO SOLENIDADE. INVALIDADE. VALORES BLOQUEADOS. CONTA JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inadmissível a alegação de ilegitimidade passiva reivindicada por instituição financeira administradora de fundo de investimento imobiliário, instituído em obediência aos ditames contidos na Lei 8.668/1993, quando detenha poderes para praticar, em nome do fundo, todos os atos necessários à sua administração, inclusive a movimentação de valores mantidos em contas bancárias.
2. A preterição de solenidade essencial à validade do ato, sobretudo às relativas a assunção de vínculo obrigacional e contratação de agentes financeiros, enseja sua nulidade, nos termos do art. 166, V, e 1.270 do Código Civil.
3. Quanto aos valores bloqueados e submetidos a custódia em conta judicial, a partir da transferência e enquanto durar a imobilização financeira, não responde o devedor por eventual incidência de correção monetária ou juros de mora.
4. Recurso parcialmente provido.